Tribunal: TJPA
Processo: 0015065-65.2016.8.14.0048
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-10-20

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006.1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO: IMPOSSIBILIDADE. HÁ NOS AUTOS AMPLO CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA PELO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO COLACIONADO AOS AUTOS. AUTORIA DELITIVA ARRIMADA NOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS PRESTADOS PELOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO FLAGRANCIAL DO ORA APELANTE, REPRISADOS EM JUÍZO, NÃO HAVENDO DÚVIDAS ACERCA DA DESTINAÇÃO À COMERCIALIZAÇÃO ILÍCITA DOS ENTORPECENTES ENCONTRADOS EM SUA POSSE. CONDENAÇÃO MANTIDA.2. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL: IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CP ESCORREITAMENTE VALORADAS, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, E EM ATENÇÃO AO ARTIGO 42 DA LEI Nº 11.343/2006, NÃO HAVENDO RAZÃO PARA MODIFICAR O QUANTUM DA PENA APLICADA. SÚMULA Nº 23 DO TJ/PA. PENA APLICADA DE FORMA JUSTA E ADEQUADA, CONSIDERANDO AS PARTICULARIDADES E PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO.3. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO: IMPOSSIBILIDADE. O §4º DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006 DISPÕE QUE AS PENAS PODERÃO SER REDUZIDAS DE 1/6 (UM TERÇO) A 2/3 (DOIS TERÇOS), DESDE QUE O AGENTE PREENCHA, CUMULATIVAMENTE, OS SEGUINTES REQUISITOS: A) SER PRIMÁRIO; B) COM BONS ANTECEDENTES; C) NÃO SE DEDIQUE A PRÁTICA DE ATIVIDADES CRIMINOSAS; E D) NÃO INTEGRE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NA HIPÓTESE, OS DEPOIMENTOS POLICIAIS E DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLACIONADOS AOS AUTOS EVIDENCIAM A DEDICAÇÃO DO APELANTE À PRÁTICA DE ATIVIDADES CRIMINOSAS, CIRCUNSTÂNCIA QUE IMPEDE A CONCESSÃO DA REQUERIDA BENESSE LEGAL. PRECEDENTES DO STJ. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS.4. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO: IMPOSSIBILIDADE. INCABÍVEL ESTABELECER O REGIME ABERTO PARA O INICIAL CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA, TENDO EM VISTA QUE A PENA EM DEFINITIVO RESTOU FIXADA EM PATAMAR SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §2º, ALÍNEA ?B?, DO CP.5. PEDIDO DE CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM PENA RESTRITIVA DE DIREITOS: IMPOSSIBILIDADE. IMPOSSÍVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS, EM ATENÇÃO AO ART. 44 DO CP, QUANDO A PENA CORPÓREA ULTRAPASSA O LIMITE DE 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

ACÓRDÃO Nº
___________________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº
0015065-65.2016.8.14.0048
COMARCA DE ORIGEM:
SALINÓPOLIS/PA
APELANTE:
JOSUELSON DE SOUZA BARROS
REPRESENTANTE:
GLEUSA SIEBRA DIAS - ADVOGADA
APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006.
1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
: IMPOSSIBILIDADE.
HÁ NOS AUTOS AMPLO CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA PELO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO COLACIONADO AOS AUTOS. AUTORIA DELITIVA ARRIMADA NOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS PRESTADOS PELOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO FLAGRANCIAL DO ORA APELANTE, REPRISADOS EM JUÍZO, NÃO HAVENDO DÚVIDAS ACERCA DA DESTINAÇÃO À COMERCIALIZAÇÃO ILÍCITA DOS ENTORPECENTES ENCONTRADOS EM SUA POSSE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
2.
PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
: IMPOSSIBILIDADE.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CP ESCORREITAMENTE VALORADAS, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, E EM ATENÇÃO AO ARTIGO 42 DA LEI Nº 11.343/2006, NÃO HAVENDO RAZÃO PARA MODIFICAR O
QUANTUM
DA PENA APLICADA. SÚMULA Nº 23 DO TJ/PA. PENA APLICADA DE FORMA JUSTA E ADEQUADA, CONSIDERANDO AS PARTICULARIDADES E PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO.
3.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
: IMPOSSIBILIDADE.
O §4º DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006 DISPÕE QUE AS PENAS PODERÃO SER REDUZIDAS DE 1/6 (UM TERÇO) A 2/3 (DOIS TERÇOS), DESDE QUE O AGENTE PREENCHA, CUMULATIVAMENTE, OS SEGUINTES REQUISITOS: A) SER PRIMÁRIO; B) COM BONS ANTECEDENTES; C) NÃO SE DEDIQUE A PRÁTICA DE ATIVIDADES CRIMINOSAS; E D) NÃO INTEGRE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NA HIPÓTESE, OS DEPOIMENTOS POLICIAIS E DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLACIONADOS AOS AUTOS EVIDENCIAM A DEDICAÇÃO DO APELANTE À PRÁTICA DE ATIVIDADES CRIMINOSAS, CIRCUNSTÂNCIA QUE IMPEDE A CONCESSÃO DA REQUERIDA BENESSE LEGAL. PRECEDENTES DO STJ. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS.
4.
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO
: IMPOSSIBILIDADE.
INCABÍVEL ESTABELECER O REGIME ABERTO PARA O INICIAL CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA, TENDO EM VISTA QUE A PENA EM DEFINITIVO RESTOU FIXADA EM PATAMAR SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §2º, ALÍNEA `B¿, DO CP.
5.
PEDIDO DE CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM PENA RESTRITIVA DE DIREITOS
: IMPOSSIBILIDADE.
IMPOSSÍVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS, EM ATENÇÃO AO ART. 44 DO CP, QUANDO A PENA CORPÓREA ULTRAPASSA O LIMITE DE 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 13 dias do mês de outubro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 19 de outubro de 2020.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº
0015065-65.2016.8.14.0048
COMARCA DE ORIGEM:
SALINÓPOLIS/PA
APELANTE:
JOSUELSON DE SOUZA BARROS
REPRESENTANTE:
GLEUSA SIEBRA DIAS - ADVOGADA
APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de
Josuelson de Souza Barros
, por intermédio de advogado particular regularmente habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA
(fls. 95-96), que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
6 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime semiaberto
, além do pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, a fração de
1/30 (um trinta avos)
do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, pela prática do
crime de tráfico ilícito de entorpecentes
, nos moldes do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Narrou a
denúncia
(fls. 02-03), que no dia
11 de dezembro de 2016
, por volta das 21h00min, na Rua Santa Brígida, próximo à ¿Panificadora Helen¿, no bairro João Paulo II, no município de Salinópolis/PA, o ora apelante teria sido preso em flagrante pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal vigente.

Consta ainda na exordial acusatória, que no dia e hora supracitados, agentes da Polícia Militar faziam rondas na conhecida área da ¿Baixa do Pinguelo Quente¿, quando foram abordados por um cidadão que denunciou a prática do crime, indicando que o ilícito era realizado por um rapaz que vestia, na ocasião, uma camisa do Clube do Remo e que se encontrava nas proximidades da ¿Panificadora Helen¿.

Em diligências, a equipe policial conseguiu identificar o ora apelante, que foi abordado, e após revista pessoal, foram encontrados 02 (dois) vasilhames plásticos, um com resquícios de pasta base de cocaína e outro contendo aproximadamente 60g (sessenta gramas) do mesmo entorpecente, 01 (uma) balança de precisão, 01 (uma) faca, além de outros utensílios costumeiramente utilizados para a manipulação e beneficiamento de tóxicos, conforme consta do Auto de Apresentação de Apreensão juntado os autos.

Diante do cenário flagrancial, o ora apelante fora detido e encaminhado pela guarnição à Autoridade Policial competente para as providencias cabíveis.

Por tais motivos, o representante do Ministério Público Estadual pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - Lei de Drogas.

Laudo Toxicológico Definitivo, fls. 49-51.

Resposta à acusação, fls. 52-54.

Denúncia
recebida
em
30 de março de 2017
, fls. 56.

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, fls. 78-79 (mídia).

Alegações Finais do Ministério Público, fls. 82-84.

Memoriais Finais da Defesa, 86-90.

Sentença condenatória prolatada em
09 de setembro de 2019
, fls. 95-96.

Recurso de apelação interposto em 09 de outubro de 2019, fls. 100.

Em suas
razões recursais
(fls. 101-105), a defesa requereu, em síntese, a absolvição do ora apelante sob a tese de ausência de provas idôneas para a formação do juízo condenatório. Subsidiariamente, postulou pelo redimensionamento da pena ao patamar mínimo legal, além do reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no §4º, do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. Concomitantemente, pugnou pela alteração do regime inicial de cumprimento de pena e a conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 107-110), o representante do
Parquet
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
(fls. 118-128), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Marcos Antônio Ferreira das Neves
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o
relatório
, com revisão realizada pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Passo ao
voto
.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto em favor de Josuelson de Souza Barros, por intermédio de advogado particular regularmente habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA (fls. 95-96), que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de 6 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a fração de 1/30 (um trinta avos) do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, nos moldes do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Em suas razões de apelação (fls. 101-105), a defesa requereu, em síntese, a absolvição do ora apelante sob a tese de ausência de provas idôneas para a formação do juízo condenatório. Subsidiariamente, postulou pelo redimensionamento da pena ao patamar mínimo legal, além do reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no §4º, do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. Concomitantemente, pugnou pela alteração do regime inicial de cumprimento de pena e a conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.
1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO
:

Neste particular, a defesa requereu a absolvição do ora apelante, sob o argumento de insuficiência de provas para sua condenação, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
, alegando a existência de dúvidas quanto à efetiva ocorrência da mercancia ilícita de substância entorpecente.

Em que pese as alegações defensivas, adianto que
razão não lhe assiste
, conforme será demonstrado.

O
crime de tráfico ilícito de drogas
está previsto no
artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
, e dispõe:
Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.
§1º. Nas mesmas penas incorre quem:
I - importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas;
II - semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas;
III - utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas.

Ao analisar o tipo penal em tela, o nobre jurista
Guilherme de Souza Nucci
leciona: ¿
(...) que o tipo é misto alternativo, ou seja, o agente pode praticar uma ou mais condutas, respondendo por um só delito
¿. (Leis Penais e Processuais Comentadas, Vol. 1. 6ª Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. P. 248).

Na hipótese sob julgamento, constata-se de que
materialidade do crime
está consubstanciada através do
Boletim de Ocorrência Policial
(fls. 19), do
Auto de Apresentação de Apreensão de Objeto
(fls. 07), do
Laudo de Constatação Provisória
(fls. 22-23), do
Laudo Toxicológico Definitivo
(fls. 49-50), e do
Registro Fotográfico das drogas
(fls. 51), os quais atestam que foram encontrados na posse do ora apelante aproximadamente
35g (trinta e cinco gramas)
de substância entorpecente popularmente conhecida como ¿
cocaína
¿, em desacordo com a norma vigente.

Sob o prisma da
autoria delitiva
, merece destaque os depoimentos prestados pelos Policiais Militares que efetuaram a prisão do ora apelante, salientando que tais agentes públicos foram ouvidos durante a instrução criminal na condição de testemunhas compromissadas nos termos da lei, reprisando em juízo o relato prestado na fase inquisitiva, de maneira a formar um conjunto probatório harmônico e convincente quanto ao envolvimento do ora apelante com a prática do crime descrito na denúncia.

Em seu depoimento prestado durante a fase judicial, a Delegada de Polícia Civil
Rafaela Lacerda Figueiredo
, compromissada nos termos da lei, reiterou o relato testemunhal colhido na fase investigativa, reiterando:
¿
(...). Que se recorda que a ocorrência se deu no ano passado; Que teve um problema junto com a irmã do acusado e os policiais militares;
Que a prisão foi feita pela Polícia Militar
, porquanto não participou das diligências; Que foram atrás de um suposto traficante chamado ADEMILSO;
Que o acusado afirmou que a droga pertencia a ele, porém, que nessas buscas não foi encontrado ninguém assim na localidade do Barreiro
; Que Barreiro é a região do Pinguelo Quente;
Que o local é bastante conhecido pela comercialização de drogas
;
Que é bem comum a venda de entorpecente por lá, que é próximo ao porto, por causa dos pescadores; Que a situação econômica das pessoas que residem lá é bem baixo; Que os traficantes veem aquela situação e terminam por induzir pessoas a comercializar entorpecente
;
Que não se recorda a quantidade de droga encontrada, mas que regista que se encontrava em um pote de margarina
;
Que o que lhe convenceu foi a existência de uma balança de precisão além da droga
; Que não se recorda se já foi formalizado outro procedimento envolvendo o denunciado; (...); Que a irmã dele teve problemas com os policiais militares, pois tentou filmar a abordagem e aí eu acho que prenderam o celular dela, mas que houve a devolução na delegacia; Que os policiais militares falavam que estavam com ele, mas o acusado fala que estava lá próximo, que o dono da droga seria esse ADEMILSO; Que é conhecido na região do Barreiro; Que realmente tem uma pessoa na região do Barreiro conhecido com este nome;
Que não conseguiram localiza-lo, e aí, como os policiais militares confirmaram que, o condutor e demais testemunhas falar que estavam em poder dele, aí ela fez o encerramento do procedimento
; (...)
¿. (fls. 79, mídia).
Grifo nosso

Corroborando neste sentido, o Policial Militar
Manoel de Souza Filho
, perante a autoridade judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, rememorou:
¿
(...). Que se recorda do necessário;
Que já viu algumas vezes o acusado pelo Pinguelo Quente
;
Que lá na rua onde ele sempre frequenta é um ponto de tráfico de droga que fica na, em uma área conhecida como Pinguelo Quente, lá no bairro João Paulo II
; Que fica lá do lado da Rua conhecida como da Padaria da Helen; Que em situações de denúncia, dão a padaria como referência; Que da situação do acusado foi que se encontrava de serviço esse dia, e mais um outro policial militar;
Que trabalhavam no patrulhamento quando receberam denúncia através de um senhor de que estariam, lá no final da rua, comercializando drogas, que entre eles lá, teria um cidadão vestindo a camisa do Remo/Paysandu
; Que quando se aproximaram lá, que se aproximaram com o farol apagado,
até mesmo para conseguirem chegar lá, que ao avistarem, eles tentaram empreender fuga, mas como se encontravam em motocicletas, o acusado foi detido, então, daí ele foi até o local onde se encontrava parado
;
Que daí foi encontrado uma saboneteira e lá dentro estava uma certa quantidade de entorpecente
;
Que daí foi encontrada também uma balança de precisão
; Que tinham mais elementos com o acusado, até porque é o final da rua e geralmente eles fazem duas situação,
que geralmente drogas e dinheiro não ficam junto com eles
; Que nada fica dentro de bolso ou coisa assim; Que toda vez que você chegar lá, vai dar uma carreira nele lá; Que lá a conversa dele é sempre a mesma, que eles sempre estão no final da rua por um espetinho de gato; Que toda a vez a conversa é esta; (...)
¿. (fls. 79, mídia).
Grifo nosso

Portanto, considerando a negativa de autoria apresentada pelo ora apelante, o qual alegou não estar em posse de substâncias entorpecentes no momento da abordagem policial, verifico que a prova testemunhal coligida na fase policial e na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é harmônica e convincente, sendo capaz de revelar o envolvimento do ora apelante com a prática do crime de tráfico ilícito de drogas, notadamente no que tange a realização do verbo nuclear ¿
trazer consigo¿
, visto que mantinha em sua posse narcóticos ilícitos.

Não obstante, é de se ressaltar que a quantidade de droga apreendida se encontrava devidamente fracionada e manufaturada ao modo típico do repasse ao consumo a varejo, evidenciado sua finalidade mercantil.

Importa consignar, assim, que para a configuração do delito em espécie não é necessário a ocorrência do flagrante da venda efetiva da droga, bastando que o agente aja com dolo ao realizar qualquer dos núcleos constantes do referido dispositivo legal. Neste sentido:
APELAÇÕES. (...). 2. RECURSO DO SEGUNDO RÉU. TRÁFICO DE DROGAS. CONJUNTO PROBATÓRIO. PROVAS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE.

Depoimentos prestados em juízo por Policiais Civis responsáveis pela prisão em flagrante do réu, após o recebimento de denúncia sobre a traficância, com 9 (nove) papelotes de Crack na sua residência preparadas para venda, constituem meios de prova idôneos para ensejar a manutenção da condenação, inviabilizando o pleito de desclassificação para uso próprio, mormente porque
para a caracterização do tráfico é desnecessária a prova da efetiva comercialização da substância entorpecente, pois, por se tratar o tipo penal constituído de múltiplas condutas, basta que o infrator tenha em depósito, traga consigo ou guarde a droga.
(...).
(TJ/TO APR: 00052710220198270000, Relator: MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS, Data de Julgamento: 07/05/2019, Data de Publicação: 14/05/2019).
Grifo nosso
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR REFUTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. MULTA HÍGIDA.

(...). A prova contida no feito autoriza a condenação do acusado por tráfico de drogas. Autoria e materialidade comprovadas. Da prova carreada aos autos é possível verificar que os agentes públicos foram cumprir mandado de busca e apreensão em local conhecido por ser ponto de tráfico. Ao chegarem ao local, visualizaram a venda de drogas pelo réu, tendo sido abordado tanto o acusado quanto o usuário, que confirmou a compra do estupefaciente, em delegacia. (...).
Desnecessário o flagrante no ato do comércio de drogas, pois o art. 33, da Lei nº 11.343/06, apresenta diversas condutas que caracterizam o crime de tráfico de entorpecentes. Mantida a condenação por tráfico
. (...).
(TJ/RS ACR: 70076853373 RS, Relator: ROSAURA MARQUES BORBA, Data de Julgamento: 24/05/2018, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ 28/05/2018).
Grifo nosso

Destarte, observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual são insofismáveis para a formação do juízo de subsunção condenatório.

Assim, não há falar em falta de provas, não tendo a defesa conseguido, minimamente, comprovar as teses por si sustentadas. Sobre o tema, a
jurisprudência pátria
orienta, a saber:
APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - PROVAS APTAS À CONDENAÇÃO - DEPOIMENTOS COESOS DOS POLICIAIS MILITARES. (...).

Por estarem comprovadas a materialidade delitiva e a autoria através dos depoimentos coesos dos policiais militares que realizaram a prisão, torna-se evidente a existência de elementos sólidos para conduzir à procedência da persecução penal e condená-lo pela prática do crime de tráfico de drogas. Inteligência do artigo 33, da Lei nº 11.343/06
. Recurso conhecido e improvido.
(TJ/ES APL: 00112797820168080048, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 23/02/2018).
Grifo nosso
TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. PRIVILÉGIO. RECURSO EM LIBERDADE.
1.
As condições do flagrante - auto de apresentação e apreensão de drogas, laudo de exame químico que confirma a natureza de substância e o depoimento do usuário na delegacia - são suficientes para demonstrar a prática do crime de tráfico de entorpecentes
. 2. Os depoimentos prestados por policiais, agentes públicos no exercício de suas atribuições, merecem credibilidade. Não podem ser desconsiderados. 3. (...).
(TJ/DF APL: 0012132-27.2017.8.14.8.07.0001, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 13/12/2018, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: DJE 18/12/2018, p. 147/175).
Grifo nosso

Observe-se, por imperioso, que os depoimentos prestados pelos policiais que participaram da operação que culminou na apreensão da droga na posse da ora apelante se mostram seguros e coesos, esclarecedores acerca dos fatos, seu desenrolar e as circunstâncias em que a droga fora apreendida, sendo cediço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Sob esse prisma, nota-se que as provas encartadas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são idôneas e convergentes quanto ao local em que a substância entorpecente fora encontrada, bem como sua natureza e quantidade, além da forma em que estava acondicionada, sendo o acervo probatório hígido para arrimar o édito condenatório.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos agentes públicos, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade quando coesos e harmônicos, como no presente caso, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a jurisprudência pátria:
APELAÇÃO CRIMINAL- DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS - CONTEXTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR TRÁFICO - DEPOIMENTOS POLICIAIS - VALIDADE.
(...). I - Se a prova dos autos, em seu conjunto, aponta para a materialidade e a autoria do delito de tráfico em desfavor dos réus, ainda que haja peremptória negativa de autoria, não há que se falar em desclassificação do crime para o delito de uso. II - O crime de tráfico de drogas, além de ser de mera conduta, é de ação múltipla e conteúdo variado, não havendo que se falar na prática de atos de mercancia para a sua configuração
. III - Os depoimentos testemunhais dos policiais envolvidos na operação, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos para embasar a condenação
. (...).
(TJ/MG APR: 10433180119060001 MG, Adilson Lamounier, Data de Julgamento: 14/05/2019, Data de Publicação: 20/05/2019).
Grifo nosso
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. (...). AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADAS. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...).

Assim, a autoria delitiva resta plenamente provada pelos depoimentos das testemunhas, os quais se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação do réu, razão pela qual não há o que se falar em violação ao Princípio do in dubio pro reo. Ademais, a condição de policial não torna inválido o depoimento, que tem valor como de qualquer outra testemunha, merecendo credibilidade
. (...).
(TJ/PA ACR: 2018.01331661-21, 188.118, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-04-03, Publicado em 2018-04-09).
Grifo nosso

Assim, resta evidente que a ora apelante incorreu na prática de um dos verbos constituintes do tipo, pois, como cediço, o artigo 33 da lei prevê condutas múltiplas, vez que é misto alternativo, devendo o autor ser responsabilizada em razão da prática de qualquer uma delas e o conjunto probatório existente nos autos afigura-se harmônico e convincente, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia uma vez que a apelante realizou um dos verbos nucleares do
artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
, pois fora flagrado trazendo consigo substâncias entorpecentes em desconformidade com a norma vigente, conforme vastamente comprovado nos autos, nos moldes da Portaria nº 344/1998 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

Assim,
não acolho
a pretensão recursal absolutória ora debatida.
2.
PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
:

Neste capítulo, a defesa requereu o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, em razão da ausência de fundamentos para a exasperação da reprimenda.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal em testilha
não merece guarida
, de acordo com os fundamentos salientados a seguir.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Com efeito, verifiquei que o magistrado singular, na
1ª fase
de dosimetria da pena, observando as premissas do
artigo 59 do Código Penal
e do
artigo 42 da Lei nº 11.343/2006
, fixou a pena-base no patamar de
6 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, além do pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, a razão de 1
/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente à época dos fatos, como sendo o suficiente para a prevenção e reprovação do
crime de tráfico de drogas
, valorando negativamente as circunstâncias judiciais referentes aos
antecedentes criminais
e
consequências do crime
.

Na
2ª fase
, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes ou atenuantes da pena.

Na
3ª fase
, não foram reconhecidas causas de aumento ou de diminuição da pena, uma vez não atendidos os requisitos objetivos do
artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
, tendo em vista que os antecedentes criminais do ora apelante afastam a sua primariedade.

O regime inicial de cumprimento de pena foi estabelecido no
semiaberto
, nos termos do
artigo 33, §2º, alínea `b¿, do Código Penal
.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: ¿
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
¿, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª ed. Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 414):
Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).

Na perspectiva valorativa da pena é defeso ao magistrado levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no
artigo 59 do Código Penal
para fins de fixação da pena-base. Conveniente mencionar que ¿
(...) a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada (...)
¿. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012).

Com efeito, ao julgador de piso, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com espeque em referências vagas e genéricas. O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Habeas Corpus
n.º 191.734/PE, distribuído para a relatoria da Ministra Laurita Vaz, com Acórdão publicado no Diário de Justiça em 26/09/2012, assentou que: ¿
(...) Não pode o magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se, tão somente, em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação, tais como, ¿tinha consciência de que agia em desacordo com a lei¿ (culpabilidade) e ¿vítima em nada contribui para o crime¿ (comportamento da vítima) (...)
¿. Ao exasperar a pena-base o magistrado deve reportar-se aos elementos concretos existentes nos autos, sob pena de configurar excesso de pena e violação ao princípio da proporcionalidade.

Na hipótese vertente, observei que o juízo sentenciante valorou fundamentadamente as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, devidamente atento ao que preconiza o
artigo 93, inciso IX, da Carta Magna de 1988
(princípio do dever de motivação das decisões judiciais), fixando a pena basilar justificadamente acima do patamar mínimo legal previsto para o
crime de tráfico ilícito de drogas
.

Nessa ordem de ideias, estando devidamente comprovada a autoria do delito narrado na denúncia e que a aplicação da pena fora feita observando-se os critérios legais previsto no Código Penal, bem como que a dosagem da reprimenda observou as circunstâncias do caso concreto, sendo fixada pouco acima do patamar mínimo legal,
não deve ser acolhida a pretensão defensiva
, mantendo-se inalterada a reprimenda corpórea proferida pelo magistrado sentenciante.

Por tais motivos,
não acolho
a pretensão recursal ora perfilada.
3.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
:

Irresignada, a defesa postulou pelo reconhecimento e aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no §
4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006
.

Antecipo, todavia, que a pretensão recursal em análise
não merece ser acolhida
, conforme razões aludidas abaixo.

A teor do disposto no mencionado dispositivo legal, os condenados pelo delito de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de
1/6 (um sexto)
à
2/3 (dois terços)
, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes, e nem se dedicarem a atividades delituosas ou integrarem organizações criminosas, critérios que devem ser observados cumulativamente.

Compulsando os elementos de prova disponíveis nos autos, verificou-se, através dos depoimentos prestados pelos Policiais Militares que realizaram a diligência, que fora encontrado na posse do ora apelante significativa quantidade de droga, tratando-se de aproximadamente
35g (trinta e cinco gramas)
de ¿
cocaína
¿, de maneira típica a indicar sua destinação à comercialização ilícita, além de
01 (uma) balança de precisão
, e outros apetrechos típicos, elementos que caracterizam o tipo normativo previsto pelo legislador.

Assim, não há como reconhecer o benefício encartado no §
4º, do artigo 33 da Lei de Drogas
, eis que as provas carreadas aos autos, principalmente os depoimentos testemunhais prestados pelos agentes policiais, transcritos alhures, indicam que o ora apelante dedicava-se a prática de atividades criminosas, atuando ilegalmente na mercancia de tóxicos dentro da área vulgarmente conhecida como ¿Pinguelo Quente¿, no município de Salinópolis/PA, situação esta corroborada pela Certidão Criminal Positiva disponível no caderno processual, a qual indica que o ora apelante responde judicialmente pela prática de outras atividades criminosas.

Assim, observo que as circunstâncias particulares demonstradas ao longo da instrução processual evidenciam um certo grau de envolvimento do ora apelante com a prática de atividades criminosas, elemento este que subsidia o afastamento da concessão da requerida benesse legal do tráfico privilegiado.

Singrando estes mares, encarto
jurisprudência pátria
:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. MINORANTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO. ATIVIDADE CRIMINOSA. ANÁLISE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006 dispõe que, para o crime de tráfico de entorpecentes e suas figuras equiparadas, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que: a) o agente seja primário; b) com bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) não integre organização criminosa. 2.
Reconhecido pelas instâncias ordinárias que o réu se dedica à atividade criminosa, considerados os elementos dos autos e a quantidade de entorpecente apreendido, é inviável aplicar a figura do tráfico privilegiado. Nesse contexto, desconstituir tal entendimento demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso especial. Súmula 7/STJ
. 3. Agravo desprovido.
(STJ - AgRg no REsp: 1813390 SP 2019/0137727-5, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 18/06/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2019).
Grifo nosso
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ARTIGO 33, §4º, LEI N. 11.343/2006). DEDICAÇÃO. ATIVIDADE CRIMINOSA. INAPLICABILIDADE.

I -
Demonstrado que o réu, ora apelante, não é eventual traficante - a quem a lei visa beneficiar -, mas sim indivíduo que efetivamente se dedica à atividade criminosa, fazendo da mercancia o seu meio de vida, tal substrato impede a aplicação do benefício previsto no §4º, do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado)
. (...).
(TJ/GO - APR: 02399046520178090149, Relator: DES. JOAO WALDECK FELIX DE SOUSA, Data de Julgamento: 14/11/2019, 2ª CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2883 de 04/12/2019).
Grifo nosso
PROCESSO PENAL - TRÁFICO DE DROGAS - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA CONFIGURADAS - DOSIMETRIA - TRÁFICO PRIVILEGIADO - APLICAÇÃO INDEVIDA - DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS - APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

(...). 2.
Acerca da utilização de processos criminais e inquéritos policiais ainda não concluídos para a valoração da aplicação da minorante do tráfico privilegiado, insta registrar que o fato de o acusado responder judicialmente por outros delitos semelhantes é suficientes para evidenciar a sua dedicação a atividades criminosas, de modo apto a negar a aplicação da redutora
. 3.
As circunstâncias fáticas narradas nos autos levam a crer que a aplicação da atenuante do tráfico privilegiado mostra-se inidônea, justificando, portanto, a sua exclusão do cálculo da pena
. 4. Apelação Criminal conhecida e provida.
(TJ/AM - APR: 06154637820198040001 AM, Relator: João Mauro Bessa, Data de Julgamento: 23/05/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/05/2020).
Grifo nosso

Por tais razões, entendo ser escorreito o afastamento da referida benesse, uma vez não preenchidos cumulativamente os requisitos previstos no
§4º, artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
.

Ademais, tendo a dosimetria da pena operado-se dentro do critério da discricionariedade juridicamente vinculada, considerando o caso concreto e a maior reprovabilidade da conduta praticada ora apelante, observadas as diretrizes do
artigo 68 do Código Penal
,
artigo 42 da Lei nº 11.343/2006
, e atenta ao princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais (
artigo 93, inciso IX, da CF/1988
), considero escorreito o quantum da pena aplicado pelo juízo monocrático, bem como o regime inicial de cumprimento de pena estabelecido,
razão pela qual não há o que se alterar o édito condenatório ora vergastado, neste ponto
.
4.
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO
:

Arguiu a defesa, ainda, pela modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, aduzindo que a valoração favorável das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
permitem a concessão da referida benesse ao ora apelante.

Entretanto, adianto que a pretensão recursal em análise
não merece prosperar
, conforme será explanado.

Compulsando os autos, verifica-se que a pena restritiva de liberdade aplicada ao ora apelante fora fixada no patamar definitivo de
6 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclus
ão. Logo, a teor do
artigo 33, §2º, alínea `b¿, do Código Penal
, o regime semiaberto é o mais adequado para o inicial cumprimento da reprimenda, haja vista ter sido estabelecida a pena em patamar superior a
4 (quatro) anos
de reclusão.

Com efeito, observo que não há margem legal plausível para a alteração do regime inicial de cumprimento de pena imposto pelo magistrado monocrático em sede do pronunciamento judicial ora objurgado, neste momento, tendo em vista o
quantum
da pena escorreitamente aplicado. Vejamos:
PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. (...).

3.
Inviável o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, nos termos do artigo 33, §2º, b, do Código Penal, tendo em vista que a pena definitiva é superior a 4 (quatro) anos, ainda mais com a presença de circunstância judicial desfavorável
. 4. Habeas corpus não conhecido em parte, no mais, ordem denegada.
(STJ - HC: 389886 SP 2017/0041257-7, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 30/03/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2017).
Grifo nosso
EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - PRETENDIDA EQUIVALÊNCIA DE VOTO MINORITÁRIO PELA FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO - IMPOSSIBILIDADE - PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO (...).

Tendo em conta que a pena privativa de liberdade imposta na sentença foi fixada acima de 4 (quatro) anos de reclusão, a consequência lógica é que, em regra, o apenado deverá começar a cumpri-la no semiaberto, ex vi do art. 33, §2º, alínea b, do Estatuto Repressivo, ainda que se trate de réu primário e sem antecedentes
.
(TJ/MS - 00095903220168120001 MS, Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 04/10/2017, 1ª Seção Criminal).
Grifo nosso
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. MODO SEMIABERTO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
O réu era tecnicamente primário ao tempo do delito, foi definitivamente condenado a reprimenda superior a 4 anos e inferior a 8 anos de reclusão e a quantidade de droga apreendida não foi tão expressiva, de modo que o regime inicial semiaberto é, efetivamente, o que se mostra o mais devido no caso, nos termos do art. 33, §3º, do Código Penal, com observância também ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006
. (...).
(STJ - AgRg no HC: 416345 SP 2017/0235857-0, Relator: Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 07/06/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2018).
Grifo nosso

Por tais motivos, não
merece agasalho a tese recursal ora perfilada.
5.
PEDIDO DE CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM PENA RESTRITIVA DE DIREITOS
:

Pontuou a defesa pela substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do
artigo 44 do Código Penal
.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal em testilha
não merece agasalho
.

A substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos está disposta no artigo 44 do Código Penal, o qual dispõe:
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:
I - aplicada a pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena, se o crime for culposo;
II - o réu não for reincidente em crime doloso;
III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente;
§1º. (VETADO).
§2º. Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.
§3º. Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime.
§4º. A pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta. No cálculo da pena privativa de liberdade a executar será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de trinta dias de detenção ou reclusão.
§5º. Sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior.

Na hipótese vertente, observa-se que a pena privativa de liberdade imposta ao ora apelante permaneceu no patamar de
6 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, sendo
inviável
proceder à substituição requerida, com fulcro no que prevê o
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
.

Desta forma,
não acolho
a pretensão recursal em epígrafe.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória proferida nos autos, consoante razões jurídicas vastamente delineadas alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 19 de outubro de 2020.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora